Tribunal: TJPA
Processo: 0800179-65.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800179-65.2023.8.14.0021

APELANTE: NAZARE DA COSTA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800179-65.2023.8.14.0021

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇU

APELANTE: NAZARE DA COSTA FERREIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REDUÇÃO DA MULTA. DESPROVIMENTO COM REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alegou não ter contratado três empréstimos consignados incidentes sobre benefício previdenciário, pleiteando a nulidade dos contratos e restituição em dobro dos valores descontados.

O juízo de origem reconheceu a regularidade das contratações, diante da apresentação dos instrumentos contratuais e comprovantes de depósito, e condenou a autora por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação válida da contratação dos empréstimos consignados e do efetivo recebimento dos valores pela autora; (ii) é cabível a condenação por litigância de má-fé; (iii) mostra-se adequado o percentual da multa fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira apresentou os três contratos de empréstimo devidamente assinados, bem como os comprovantes de transferência dos valores à conta da autora, demonstrando a regularidade das contratações e o efetivo proveito econômico.

5. A mera alegação de ausência de contratação, desacompanhada de impugnação técnica específica ou prova capaz de infirmar os documentos apresentados, não é suficiente para afastar a validade dos instrumentos contratuais.

6. Evidenciada a alteração da narrativa fática após a juntada dos contratos e a omissão quanto ao recebimento dos valores, resta caracterizada a hipótese do art. 80, III, do CPC, autorizando a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

7. Observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a condição econômica da parte e o grau de lesividade da conduta, impõe-se a redução da multa de 5% para 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, com redução, de ofício, da multa por litigância de má-fé para 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
1. Demonstrada a assinatura dos contratos de empréstimo consignado e o efetivo depósito dos valores na conta do contratante, é válida a obrigação assumida, inexistindo débito indevido. 2. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos com omissão de circunstância relevante, admitindo-se a redução equitativa da multa com fundamento no art. 81 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NAZARE DA COSTA FERREIRA, objetivando a reforma da sentença de id.

30343330, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açú, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO, além de condenar a parte autora ao pagamento de 5% sobre o valor dado a causa, por litigância de má fé.

Consta de peça inicial (Id. 30343239) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi surpreendida com cobranças indevidas, referentes a contratação de três empréstimos consignados, os quais alega nunca ter contratado ou autorizado a contração, cujo valor total pago é de R$ 21.144,98.

1º Contrato n° 309246108-00001, no valor de R$ 18.215, 99, a ser pago em 69 parcelas de R$ 264,00 (onde foram descontadas 03 parcelas)

2º Contrato n° 305067857-6-0001, no valor de R$ 1.158,99, a ser pago em 61 parcelas de R$ 19,00 (onde foram descontadas 03 parcelas).

3º Contrato n° 303079776-9-0001, no valor de R$ 1.770,00, a ser pago em 39 parcelas de R$ 30,00 (onde foram descontadas 03 parcelas).

Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade dos referidos contratos, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais.

Em sentença (Id. 30343330), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda e condenou ainda a parte autora em litigância de má fé, no valor de 5% sobre o valor atribuído a causa.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 30343331, onde alega em apertada síntese que inexiste contrato válido, além de haver forte suspeita de que a parte autora assinou um contrato e este foi usado diversas vezes pelo Banco e para diversos empréstimos inexistentes de acordo com a conveniência da instituição financeira.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 30343336 , onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA), 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a instituição bancária comprovou a legalidade dos empréstimos reclamados.

Simplesmente afirmar que não assinou o contrato e nem recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Ademais, em momento algum foi informado na petição inicial acerca da celebração de qualquer empréstimo, de modo que a parte autora se insurgiu em face de todos os empréstimos e, após a demonstração da contratação pela instituição bancária, a apelada alterou a sua tese jurídica, alegando que a parte autora assinou um contrato e este foi usado diversas vezes pelo Banco e para diversos empréstimos inexistentes de acordo com a conveniência da instituição financeira.

De igual modo, consta nos autos, todos os 03 contratos de empréstimo, devidamente firmados pela parte autora (id.s 30343315 - Pág. 15;

30343264 - Pág. 14 e;
30343263 - Pág. 10).

Além disso, a instituição financeira também apresentou todos os comprovantes de depósitos bancários efetuados diretamente na conta corrente da parte autora, referente aos empréstimos questionados.

De modo que estando apenas a ficha Cadastral de Pessoa Física, assinada em branco, esta não serve para descaracterizar os contratos de empréstimos devidamente assinados, com a comprovação do benefício econômico em favor da reclamante.

Assim, tenho que escorreita a sentença ao julgar improcedente a demanda, uma vez que o requerido logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo consignado (contratação tácita) e recebimento do respectivo valor correspondente e, portanto, a parte autora se sujeitou a obrigação do pagamento, não havendo se falar em declaração de inexistência da dívida.

De igual modo, uma vez que omitido o recebimento do valor, ora questionado, tenho como cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Neste sentido, a conduta do autor demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, mantenho a condenação do autor à pena por litigância de má-fé, pois não se constitui como uso adequado da via jurisdicional a busca por pretensões nitidamente infundadas ou através de aposta em tese com falseamento da verdade para fins de obtenção de riqueza, mesmo porque o princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5º, CPC) incide em relação a todos os sujeitos processuais

Por outro lado, considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão, para o importe equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

De igual modo, afasto da condenação de litigância de má-fé, a determinação de desconto no benefício previdenciário da autora até o limite de 30% do valor mensal, uma vez que esta matéria somente poderá ser objeto de discussão em fase de cumprimento de sentença e, caso haja solicitação expressa da instituição bancária ré.

Neste sentido, a aplicação de multa por litigância de má-fé (arts. 79 a 81 do CPC) gera um título executivo judicial em favor da parte contrária, mas sua cobrança imediata via desconto direto em folha de pagamento (penhora salarial) é, em regra, considerada impossível ou incabível na fase de conhecimento.

Portanto, a discussão sobre a forma de pagamento e a efetiva constrição de bens, incluindo a tentativa de desconto em salário, deve ocorrer apenas em sede de cumprimento de sentença, respeitando o devido processo legal, o contraditório e as impenhorabilidades legais

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, PORÉM REDUZO DE OFÍCIO A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, DE 5% PARA 1% DO VALOR DA CAUSA, ALÉM DE AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA MULTA MEDIANTE DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO DA AUTORA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026